Tribunal: TJDFT
Processo: 0733728-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Prisão preventiva. Abandono de incapaz, receptação, coação no curso do processo e tortura no âmbito doméstico contra criança. Medidas cautelares diversas suficientes.
Sendo a paciente primária, sem antecedentes, com atividade profissional lícita - da qual provém o sustento da própria vítima - e residência fixa, e sem fatos concretos a indicar que, solta, representa risco à ordem pública ou à integridade física da vítima – sua filha, que está aos cuidados da tia paterna -, não se justifica a prisão cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes. Ordem concedida.